Tribunal: TJPA
Processo: 0800669-63.2023.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11824 - Recursos Hídricos
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800669-63.2023.8.14.0029

APELANTE: TEODORA DE SOUZA MONTEIRO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800669-63.2023.8.14.0029
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ – PA
RECORRENTE: TEODORA DE SOUZA MONTEIRO
RECORRIDO: BANCO BMG S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E ASSINADA. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO PRODUTO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, formulado por idosa que alegava nunca ter contratado cartão de crédito consignado com a instituição financeira ré, não obstante os descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário.

2 – A questão em discussão consiste em averiguar: (a) se houve contratação válida e regular de cartão de crédito consignado, com autorização expressa da autora; e (b) se a cobrança mediante RMC enseja restituição em dobro e indenização por danos morais, diante da alegação de desconhecimento e ausência de utilização.

3 – O banco réu logrou demonstrar a regularidade da contratação, mediante apresentação de termo de adesão assinado pela autora e comprovação de utilização efetiva dos valores creditados por meio de TEDs.

4 – Incabível a alegação de inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, diante da robustez documental apresentada pelo fornecedor, apta a evidenciar a ciência da consumidora quanto à natureza do produto contratado.

5 – A ausência de demonstração de prejuízo concreto afasta o dever de indenizar por danos morais. O desconto decorrente da utilização efetiva do crédito disponibilizado não configura ilícito.

6 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800669-63.2023.8.14.0029
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ – PA
RECORRENTE: TEODORA DE SOUZA MONTEIRO
RECORRIDO: BANCO BMG S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por TEODORA DE SOUZA MONTEIRO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã – PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face do BANCO BMG S.A.

Na origem, a autora, senhora idosa, alegou que identificou descontos mensais de R$ 52,25 em seu benefício previdenciário, a título de Reserva de Margem Consignável (RMC), oriundos de contratação de cartão de crédito consignado que afirma jamais ter realizado. Sustenta que nunca recebeu ou utilizou qualquer cartão de crédito vinculado à instituição financeira ré, tampouco formalizou qualquer contratação nesse sentido. Argumenta que a RMC foi utilizada de forma unilateral e abusiva pelo banco, reduzindo sua capacidade de crédito e comprometendo seus rendimentos. Pleiteou, portanto, a declaração de inexistência do contrato e da dívida correspondente, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O juízo a quo julgou improcedente a demanda, reconhecendo a validade do contrato com base nos documentos apresentados pela instituição financeira. Com resolução de mérito, condenou a autora ao pagamento das custas e honorários, fixando-os em 10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida.

Em suas razões recursais, a autora alega que foi induzida a erro ao contratar o serviço, acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional. Argumenta a ausência de informações claras e adequadas sobre a natureza do contrato, afrontando os princípios da transparência e da boa-fé objetiva previstos no Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que o contrato é nulo, pois ausente autorização expressa, e reitera os pedidos iniciais de nulidade, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o Banco BMG defende a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, afirmando que a parte autora utilizou os recursos por meio de saques e não pagou o saldo integral da fatura, ensejando os descontos mensais mínimos. Destaca que a contratação seguiu os trâmites legais, com documentos devidamente assinados pela autora, além de disponibilizar canais de atendimento para consulta e esclarecimento. Alega ainda ausência de dano moral e impossibilidade de conversão da contratação em mútuo consignado. Pleiteia a manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800669-63.2023.8.14.0029
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ – PA
RECORRENTE: TEODORA DE SOUZA MONTEIRO
RECORRIDO: BANCO BMG S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E ASSINADA. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO PRODUTO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, formulado por idosa que alegava nunca ter contratado cartão de crédito consignado com a instituição financeira ré, não obstante os descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário.

2 – A questão em discussão consiste em averiguar: (a) se houve contratação válida e regular de cartão de crédito consignado, com autorização expressa da autora; e (b) se a cobrança mediante RMC enseja restituição em dobro e indenização por danos morais, diante da alegação de desconhecimento e ausência de utilização.

3 – O banco réu logrou demonstrar a regularidade da contratação, mediante apresentação de termo de adesão assinado pela autora e comprovação de utilização efetiva dos valores creditados por meio de TEDs.

4 – Incabível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, diante da robustez documental apresentada pelo fornecedor, apta a evidenciar a ciência da consumidora quanto à natureza do produto contratado.

5 – A ausência de demonstração de prejuízo concreto afasta o dever de indenizar por danos morais. O desconto decorrente da utilização efetiva do crédito disponibilizado não configura ilícito.

6 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800669-63.2023.8.14.0029
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ – PA
RECORRENTE: TEODORA DE SOUZA MONTEIRO
RECORRIDO: BANCO BMG S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de apelação cível interposta por TEODORA DE SOUZA MONTEIRO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã – PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face do BANCO BMG S.A.

A controvérsia cinge-se à alegada contratação indevida de cartão de crédito consignado, com a apelante sustentando desconhecimento da natureza do produto financeiro e ausência de consentimento válido para sua contratação.

Da Prova da Regular Contratação

A questão nuclear dos autos reside na demonstração da regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, ônus que incumbia ao banco réu, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O banco apelado logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, a regular contratação do produto financeiro. Os elementos probatórios carreados aos autos revelam:

a) Termo de Adesão devidamente formalizado:
O instrumento contratual foi apresentado com todas as formalidades legais, contendo as especificações do produto, condições de utilização e encargos aplicáveis, em observância aos ditames da legislação consumerista.

b) Documento devidamente assinado:
o contrato juntado pela instituição bancária encontra-se devidamente assinado pela autora, com assinatura similar á dos documentos juntados aos autos tanto pelo autor, na inicial, quanto pelo banco, acompanhando o contrato.

c) Comprovação de utilização efetiva:
Os comprovantes de TED apresentados pelo banco demonstram inequivocamente que houve utilização concreta do cartão de crédito, afastando a alegação de desconhecimento total do produto

Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor

Embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida, tal circunstância não autoriza a presunção de irregularidade na contratação quando presentes elementos probatórios suficientes a demonstrar sua regularidade.

A proteção conferida ao consumidor não se traduz em presunção absoluta de sua razão, mas sim em inversão do ônus probatório quando presentes os requisitos legais. No caso em tela, o banco réu desincumbiu-se satisfatoriamente de seu ônus probatório, demonstrando a regularidade da contratação e afastando as alegações da parte autora.

Da Ausência de Prejuízo Demonstrado

A pretensão indenizatória pressupõe a demonstração de efetivo prejuízo, seja material ou moral. A mera alegação de contratação indevida, quando não comprovada, não enseja reparação por danos.

No caso dos autos, não se vislumbra prejuízo material, uma vez que os valores descontados correspondem à utilização efetiva do cartão de crédito, conforme demonstrado pelos comprovantes de saque. Tampouco se configura dano moral, posto que ausente ato ilícito do banco réu.

III. DA CONCLUSÃO

A análise detida dos elementos probatórios dos autos conduz à conclusão de que o banco réu comprovou, de forma satisfatória, a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado. O termo de adesão devidamente assinado, ainda que a rogo, conjugado com a comprovação de utilização efetiva do produto, afasta as alegações de contratação indevida e vício de consentimento.

A sentença de primeiro grau merece ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora adoto como razões de decidir.

IV. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/08/2025